Tribunal: TJBA
Processo: 8036624-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036624-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIOGO WAGNER CARDOSO ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
KELLY ANE SILVA VIANA

AGRAVADO: ALEXANDRE CACERES FREDERICO e outros

Advogado(s)
:
NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA SUSPENSÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS. DECISÃO NA ORIGEM QUE SUSPENDEU A REUNIÃO. DATA ULTRAPASSADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º
8049244-04.2024.8.05.0000
, em que figuram como Recorrentes
DIOGO WAGNER CARDOSO ARAUJO e outros
e
Recorridos
ALEXANDRE CACERES FREDERICO e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO,
nos termos do voto do Relator designado
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator